Tribunal: TJDFT
Processo: 0724733-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0724733-14.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CICERA BEZERRA FEITOZA SANTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que a apelante não juntou a Guia de Recolhimento da União (GRU) nem demonstrou o tempestivo recolhimento do preparo recursal (art. 1.007, caput, do CPC). Cumpre destacar que o valor das custas judiciais de apelação é de R$21,19 (vinte e um reais e dezenove centavos), conforme a Tabela “A” do Anexo da Resolução n. 1 de 16 de dezembro de 2022, aprovada pelo Conselho da Magistratura deste e. Tribunal de Justiça. Assim, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Brasília, 18 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora